Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA O ART. 1.021, §§ 4o E 5o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão. Afirma que os aludidos embargos de declaração eram cabíveis e indicaram e demonstraram a existência de omissão, obscuridade e erro material na decisão objeto do agravo de instrumento.
2. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque é intempestivo. 2.1. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). 2.2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/07/2023. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 09/11/2023. 2.3. Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. 2.4. Como a decisão agravada foi disponibilizada em 26/07/2023 e o recurso de agravo de instrumento interposto apenas em 01/12/2023, não deve ser conhecido por estar intempestivo.
3. Precedente: “(...)Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. (...)” (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023).
4. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC.
5. Recurso improvido.